Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700561-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES FURTADO FILHO AGRAVADO: JANAINA SANTOS FONTENELE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 20 de janeiro de 2020 19:22:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator